Tribunal: STM
Processo: 7000967-69.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000967-69.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: RUBENS GUTIERREZ GRANATO E ROBSON ALVES MARTINS
ADVOGADOS: EDSON LUZ KNIPPEL, MARESSA TORRES DA CUNHA, NEILA BENDITO DE
OLIVEIRA e DANIELA POLIDORO KNIPPEL
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/10/2020 a 22/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso interposto pelo
Ministério Público Militar, para manter íntegra a Sentença absolutória recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:48:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171827259
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000967-69.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: ROBSON ALVES MARTINS e RUBENS GUTIERREZ GRANATO, Civis.
ADVOGADOS: EDSON LUZ KNIPPEL, OAB/SP nº 166059 e NEILA BENDITO DE OLIVEIRA,
OAB/SP nº 375135.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE
IDEOLÓGICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO MILITAR
DE ARMAS. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO.
No caso de dúvidas reais sobre a autoria, deve-se aplicar o Princípio do in
dubio pro reo, segundo o qual ninguém deve ser considerado culpado se
não houver certeza sobre o cometimento do delito, o que impõe
a manutenção da Sentença absolutória, por insuficiência de provas.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão
de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento
ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar para manter íntegra a Sentença
absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília-DF, 22 de outubro de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, inconformado com a Sentença proferida
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que, com fulcro no art. 439, alínea "e", do
CPPM, absolveu o ex-Sd Ex ROBSON ALVES MARTINS e o civil RUBENS GUTIERREZ GRANATO do delito de
falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM.
A Denúncia (evento 1 - doc 11 do processo relacionado), oferecida pelo MPM em 21 de julho de 2017 e
recebida em 27 de julho de 2017 (evento 1 - doc 12 do processo relacionado), narra, em essência, o
seguinte:
"(...) No dia 2 de abril de 2008, às 12:22hs, o primeiro denunciado, ROBSON ALVES
MARTINS, nome adotado após contrair matrimônio, antes chamado Robson da Silva
Alves, na época na condição de Soldado do Exército, lotado no Serviço de Fiscalização
de Produtos Controlados da 2ª Região Militar, com acesso ao SIGMA -Sistema de
Gerenciamento Militar de Armas, nível de acesso na categoria administrador, cadastrou
e incluiu a aquisição de arma de fogo - fuzil BUSHMASTER 5.56 ( .223), número de série

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:48:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171827259
L105286 no acervo do segundo denunciado, RUBENS GUTIERREZ GRANATO, titular do
Certificado de Registro CR n° 35003. No processo de inclusão da arma, inseriu no
sistema a informação de que a aquisição fora publicada no Boletim Reservado n° 10, de
01 de abril de 2010, o que não ocorreu.
A prova da inserção da arma do acervo do atirador/colecionador e de sua autoria é
extraída de auditoria do sistema (SIGMA), uma vez que o usuário faz o acesso por meio
de login e senha pessoais e intransferíveis, ficando tudo registrado, como se vê no
documento de fls. 140, volume 1.
Ao cadastrar e apostilar a arma como aquisição, o primeiro denunciado cometeu crime
militar de falsidade ideológica ao conferir legalidade a uma arma sem origem lícita
conhecida, ou seja, inseriu em documento público, no caso o SIGMA, informações
inverídicas, o que será demonstrado a seguir.
O segundo denunciado, por sua vez, atuou como partícipe no crime de falsidade
ideológica cometido pelo primeiro denunciado, uma vez que, ciente da origem ilegítima
da arma, buscou inserir no sistema e logrou, assim, esquentá-la, como se diz no jargão,
ou torná-la lícita e registrada no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados.
O que parecia uma operação regular de apostilamento de arma adquirida no acervo de
titular de Certificado de Registro revelou-se, na verdade, um engendrado esquema de
legitimação de arma sem origem conhecida, já que todos os procedimentos lícitos para
registro da arma foram ignorados.
A arma em questão já não existe mais. Foi devidamente encaminhada para destruição,
não sem antes ter sido objeto de Laudo de Arma de Fogo e Munições, elaborado pelo
Departamento de Polícia Técnico-Científica do Estado do Rio de Janeiro (fls. 56, volume
1), classificando-a como arma de fogo longa e de porte, de repetição semi-automática,
classificada como FUZIL, da marca BUSHMASTER, fabricado nos Estados Unidos, modelo
XM15-32S, calibre .223 REM (5,56X45 mm), série L105286.
O fuzil, inserido no acervo do segundo denunciado, foi roubado de sua residência no dia
25 de março 2010, como demonstra cópia do Boletim de Ocorrência por ele registrado
do plantão da delegacia de polícia em Ribeirão Preto (fls. 33). Na oportunidade, RUBENS
declarou que a arma tinha 5 (cinco) anos de uso e encontrava-se em perfeito estado,
acondicionada em caixa plástica.
A arma reapareceu um ano depois, na posse de Leandro Pereira da Silva, vulgo LÉO DO
RODO, em Santa Cruz, Rio de Janeiro, devidamente municiada com 24 cartuchos,
quando foi preso em flagrante por policiais militares após breve troca de tiros com
traficantes locais. No interior da residência de Léo do Rodo, escondido no banheiro,
prontamente indicou aos policiais o fuzil guardado sob uma cama.
Dizendo-se legítimo proprietário do fuzil, o segundo denunciado peticionou ao Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a sua restituição em 7 de abril de 2013 (fls.
15/17, volume 1). Reiterou o pedido ao juízo da Comarca de Santa Cruz (fls. 41/44),
quando afirmou que a arma, inserida em acervo de colecionador, foi anistiada pela
Portaria Ministerial n.0 767, de 4 de dezembro de 1998.
O Promotor de Justiça atuante no caso, todavia, não deu crédito às alegações do
segundo denunciado e, por conta própria, consultou Exército e Receita Federal.
Enquanto o primeiro ofereceu resposta lacônica, a Receita Federal foi mais enfática (fls.
63): Rubens Gutierrez Granato não possui nenhuma Declaração de Importação em seu
nome, nunca teve registro no SISCOMEX, do que decorre que a arma não foi importada
através de DI. Poderia ter sido trazida como bagagem mas ficaria retida pelo Exército
até liberação.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:48:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171827259
Essa informação da Receita Federal afasta de forma definitiva a origem lícita da arma,
fabricada nos Estados Unidos e introduzida no Brasil por meios ilícitos, já que o único
meio possível, por importação mediante atuação do Exército (DFPC - Diretoria de
Fiscalização de Produtos Controlados) e Receita Federal, não se efetivou. A Polícia
Federal informou que a arma não consta no SINARM, sistema próprio de registro de
armamento (fls. 85).
Outros tantos elementos dos autos do inquérito revelam o esquema fraudulento
operado pelo primeiro denunciado, em conluio com o segundo denunciado, para o
apostilamento da arma no acervo do colecionador.
O Chefe da Seção Fiscalização de Produtos Controlados apontou, nos itens 2 e 3 do DIEX
nº 1221-SFPC/2RM, registrou a existência de um único processo nos arquivos do órgão
de indeferimento de autorização de transferência de pistola GLOCK nº PKR 017, de Jorge
Luiz Gomes Gutierrez Granato (FLS. 245 e 251).
O Promotor de Justiça entendeu inexistir comprovação de origem lícita da arma,
opinando pelo indeferimento do pedido de restituição e pela sua destruição (fls. 87).
O segundo denunciado apresentou sua versão para os fatos em algumas
oportunidades. Em depoimento (fls. 163), disse que soube da possibilidade de anistiar
a arma, providenciou a documentação necessária mas não tinha conhecimento de que
fora incluída no SIGMA em 2008; apresentou a documentação necessária por meio de
despachante mas não sabia dizer seu nome; herdou o fuzil de seu pai; acredita que o
fuzil foi fabricado em 1999. O responsável pela inquirição, provavelmente levado ao
raciocínio elementar de que tamanhas irregularidades tenham sido, na verdade, fruto
de corrupção, perguntou ao segundo denunciado se pagara ou oferecera algum tipo de
benefício financeiro ou material a qualquer integrante do SFPC. E, no trecho a seguir,
extraído do depoimento, reside a questão central da imputação:
"Perguntado se o senhor tem ciência de que o registro de seu Fuzil não consta do
Boletim referenciado no SIGMA e, portanto, é inválido, respondeu que não, fica até
surpreso com essa informação, pois a arma possui número SIGMA e CRAF".
Digno de nota é o relatório do IPM, assinado pelo Ten Cel JOSÉ ANTONIO SAZDJIAN
JÚNIOR. Após buscar inúmeras justificativas para todas as irregularidades que ele
próprio encontrou, optou por afirmar a inexistência de indícios de crime militar, "no
processo de registro, junto ao SFPC/2, do fuzil da marca Bushmaster, calibre 5,56mm,
número de série L105286, em nome do Sr. RUBENS GUTIERREZ GRANATO".
Obviamente, trata-se de mera opinião, sem repercussão penal para seu autor, cabendo
registrar que, a despeito das más conclusões, o trabalho investigativo é digno de elogio.
O pedido de cooperação internacional promovido pelo juízo não trouxe nada em
benefício do segundo denunciado. Nesse sentido, as autoridades norte-americanas
informaram que a arma foi rastreada a um Licenciado Federal de Armas de Fogo (FFL),
que é um revendedor atacadista ou varejista que não atua mais no mercado, não sendo
a arma encontrada em seus registros. Em rastreamento anterior, a arma foi atribuída a
Consepsion Rodrigues junto ao DOJ-ATF (Ministério da Justiça - Agência de Álccol,
Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos), conforme fls. 490/491.
Em diligências complementares, novos elementos afastam qualquer possibilidade de
origem lícita da arma. Nesse sentido, o item 7 DIEX n° 1221- SFPC/2RM, de 21 de
agosto de 2015, informa textualmente não haver registro de que alguma arma
vinculada ao CR nº 35003 tenha sido incluída no acervo do Sr RUBENS em virtude de
processo de anistia. E, ainda, como informado pela Diretoria de Fiscalização de Produtos
Controlados (fls. 284), a anistia de armas do calibre em questão tramitava na Região
Militar e não na Diretoria.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:48:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171827259
E, a demonstrar, de forma definitiva, a origem ilícita da arma, constam dos autos as
informações prestadas pelo Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados - DFPC (fls.
472/475), esclarecendo, em síntese:
A anistia dada pela Lei n° 9.437, de 20 de fevereiro de 1997, art. 5°, dispensava
comprovação de origem e estipulava prazo de 6 (seis) meses a partir da promulgação
da lei, mediante requerimento do interessado. O prazo expirou em 19 de agosto de
1997. A Portaria n° 767, de 4 de dezembro de 1998, após o término do prazo de
anistia, não poderia consignar normas procedimentais para efetivação do registro de
armas anistiadas pela lei. 2. Nada consta na DFPC e no SFPC/2 sobre o registro da arma
em questão, "realizado sob o auspício do perdão legal concedido pelos diplomas em
questão". A anistia prevista pela Lei n° 10.826/2003 (vigente Estatuto do
Desarmamento) expirou em 23 de junho de 2005. Para tanto, o proprietário da arma
deveria ser titular de Certificado de Registro válido nessa época, sendo que o segundo
denunciado teve concessão de registro em 25 de outubro de 2006. 3. Não há registro
de importação da arma, sendo certo que "toda pessoa física ou jurídica para importar,
regularmente, um produto controlado deve obter previamente autorização". 4. Não há
guias de tráfego expedidas em favor da arma ou do titular do Certificado de Registro.
A tudo isso deve ser acrescido que o primeiro denunciado, como soldado do efetivo
profissional, com acesso ao SIGMA com senha nível administrador, sob a chefia direta
do Coronel LUCIANO DE OLIVEIRA NÓBREGA, responsável pela carteira onde tramitavam
pedidos de apostilamento de armas, e do Coronel ANTONIO CARLOS PASSOS DA SILVA,
Chefe do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região militar, teve
afastado seu sigilo bancário. Nele se constatou que os proventos de militar do Exército
representam apenas a metade (46%) de sua movimentação bancária.
Nela, aliás, foi encontrada a quantia de R$ 94.267,83 (noventa e quatro mil duzentos e
sessenta e sete reais e oitenta e três centavos) sem identificação de origem. O Relatório
de Análise de Dados Bancários concluiu pela "existência de expressiva quantidade de
depósitos nas contas bancárias do investigado que não tiveram devida identificação dos
depositantes", resultando em diligências complementares ainda não concluídas. De
fato, até o momento, não se encontra depósito que possa vincular os dois denunciados
e a operação ilícita no SIGMA, afastando, por ora, imputação de crime de corrupção.
De tudo se conclui que o registro da arma é ideologicamente falso porque não havia
como ser apostilada no acervo do segundo denunciado por ausência de origem lícita e
de submissão aos trâmites legais. Em síntese, a inserção da arma no SIGMA,
registrando-a, não passou de ato de esquentar ou legitimar arma ilicitamente
ingressada em território nacional.
Portanto, assim agindo, os denunciados, livre e conscientemente, incorreram no crime
de falsidade ideológica ao registrarem arma ilícita no sistema denominado SIGMA,
conduta tipificada no artigo 312 do Código Penal Militar.
A falsidade efetivamente atenta contra a administração militar, pois cabe ao Exército a
fiscalização de produtos controlados, cabendo aos usuários do sistema a probidade e a
legalidade na formulação de requerimentos
Isto posto, denuncio ROBSON ALVES MARTINS e RUBENS GUTIERREZ GRANATO como
incursos no artigo 312 c.c artigo 53, ambos do Código Penal Militar, o primeiro por
inserir informações falsas em documento público, a saber, apostilamento de arma no
SIGMA, e o segundo denunciado, por ser quem de fato apresentou requerimento e
documentos sabendo da origem ilícita da arma e beneficiou-se do registro ilícito que lhe
permitiu mantê-la em seu acervo.
Constam nos autos, entre outros, os seguintes documentos merecedores de destaque:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:48:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171827259
Certificado de registro do fuzil apresentado pelo Acusado (evento 1, doc 1 fls 37, 52/53 - processo
a.
relacionado);
Laudo de arma de fogo e munições (evento 1, doc 1, fls. 56/58 - processo relacionado);
b.
Relatório de IPM (evento 1, doc 2 - fls. 179/186 do processo relacionado);
c.
Solução de IPM (evento 1, doc 2/doc 3 - fls. 188/189 do processo relacionado);
d.
Certidão de ações criminais (evento 1, doc 2, fls. 133/136 - processo relacionado);
e.
DIEX nº 477-SFPC/2RM, contendo informações do histórico de cadastro da arma no SIGMA (evento 1, doc
f.
2, fls. 138/141 - processo relacionado);
Quebra de sigilo bancário do Acusado ROBSON ALVES MARTINS (apenso 2);
g.
Os Acusados ROBSON ALVES MARTINS e RUBENS GUTIERREZ GRANATO foram regularmente citados em
14 de agosto de 2017 (evento 1, doc 14, fls. 24/25 - processo relacionado) e em 18 de agosto de 2017
(evento 1, doc 14, fls. 28/29 - processo relacionado), respectivamente.
Foram ouvidas em Juízo as seguintes testemunhas de Acusação: LUÍS AUGUSTO DO NASCIMENTO SILVA
(evento 1 - doc 17 - fls. 80/81 - processo relacionado) e FLÁVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA, este último via
cooperação judiciária, pelo sistema de videoconferência com a 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar (evento 1 - doc 17 - fl. 91 - processo relacionado).
Em seguida, foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas pela Defesa do Acusado ROBSON ALVES
MARTINS: GIORGIO DA SILVA GRIGIO (evento 1 - doc 17 - fls. 84-85 - processo relacionado), ROBERTO
SOUZA D'ANUNCIAÇÃO (evento 1 - doc 17 - fls. 86-87 - processo relacionado) e THIAGO JOSÉ DA SILVA
(evento 1 - doc 17 - fls. 88- 89 - processo relacionado).
Por fim, foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas pela Defesa do Acusado RUBENS GUTIERREZ
GRANATO: JOSÉ ANTÔNIO SAZDJIAN JÚNIOR (evento 1 - doc 17 - fls. 82-83 - processo relacionado), ADELCI
DONIZETI BIGNARDI (evento 1 - doc 20 - fl. 164 - processo relacionado), GIOVANNI BARBIERATTO (evento
1 - doc 20 - fl. 164 - processo relacionado) e PEDRO DE MEDEIROS (evento 1 - doc 20 - fl. 164 - processo
relacionado), estes dois últimos pelo sistema de videoconferência com a Justiça Federal de Ribeirão
Preto-SP.
Como ato final, foi realizada a qualificação e o interrogatório dos Acusados ROBSON ALVES MARTINS
(evento 1- doc 19 - fls. 133/134) e RUBENS GUTIERREZ GRANATO (evento 1 - doc 19 - fls. 135/136).
Considerando que um dos Réus era civil, em 8 de abril de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 2ª CJM entendeu pela desnecessidade de designar data para a realização de Sessão de
Julgamento e, em sequência, abriu prazo às partes para os fins do art. 428 do CPPM, determinando que,
nessa oportunidade, elas se manifestassem também sobre o interesse em realizar Sessão de Julgamento
(evento 105 - processo relacionado).
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar pleiteou a condenação dos Réus, nos termos da
exordial acusatória (evento 108 - processo relacionado).
A Defesa constituída do Réu ROBSON ALVES MARTINS requereu sua absolvição, na forma do art. 439,
alínea "c", do CPPM (evento 117 - processo relacionado).
Já a Defesa do Réu RUBENS GUTIERREZ GRANATO pleiteou sua absolvição, inicialmente, nos termos do
art. 439, alínea "b", do CPPM, por não constituir o fato infração penal; subsidiariamente, requereu sua
absolvição com base no art. 439, alínea "e", do CPPM, por não existir prova suficiente para a condenação
(evento 120 - processo relacionado).
Em 27 de maio de 2019, o Juízo proferiu Despacho saneando o processo e fazendo conclusos os autos
para Julgamento, dadas as manifestações das partes acerca da ausência de interesse em realizar
sustentação oral (evento 123 - processo relacionado).
Em 27 de junho de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM Dr. RICARDO
VERGUEIRO FIGUEIREDO, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, julgou improcedente a Denúncia e
absolveu os Acusados ROBSON ALVES MARTINS e RUBENS GUTIERREZ GRANATO da imputação do crime
de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM (evento 127 - processo relacionado).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:48:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171827259
Em 22 de julho de 2019, a Sentença transitou em julgado para ambos os Réus (eventos 138/139 -
processo relacionado).
Devidamente intimado (evento 130 - processo relacionado), o MPM interpôs tempestivo Recurso de
Apelação em 10 de julho de 2019 (evento 132 - processo relacionado).
Em Razões de Apelação (evento 1 - doc 2), o Ministério Público Militar requer seja o recurso conhecido e
provido, com a reforma da Sentença e a condenação dos Réus. Aduz, para tanto, que é robusto o acervo
probatório constante nos autos, que apontam para a materialidade e autoria dos Acusados do crime a
eles imputado.
Em Contrarrazões, as Defesas dos Apelados RUBENS GUTIERREZ GRANATO e ROBSON ALVES MARTINS
pugnam pelo não provimento do Recuso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, a fim de
que a Sentença absolutória seja mantida em todos os termos, aduzindo para tanto não haver, nos autos,
prova de materialidade ou de autoria do delito (evento 1 - doc 3/doc 4).
Em 9 de setembro de 2019, a SEJUD certificou que NADA CONSTA naquela Secretaria relativamente ao
ex-Sd Ex ROBSON ALVES MARTINS e ao civil RUBENS GUTIERREZ GRANATO (evento 4).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
CLAURO ROBERTO DE BERTOLLI, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público Militar e, no mérito, pelo seu não provimento, com a manutenção da absolvição dos
Apelados, diante da atipicidade da conduta, em tese praticada, frente ao tipo penal ao qual foi subsumida
(art. 438, alínea "b", do CPPM), bem como pela ausência de suporte probatório apto a sustentar, extreme
de dúvidas, a prolação de um decreto condenatório (art. 438, alínea "e", do CPPM) (evento 6).
É o Relatório.

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, inconformado com a Sentença proferida
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que, com fulcro no art. 439, alínea "e", do
CPPM, absolveu o ex-Sd Ex ROBSON ALVES MARTINS, e o civil RUBENS GUTIERREZ GRANATO do delito de
falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM.
Conforme relatado na peça acusatória, em 2 de abril de 2008, às 12h22min, o então Sd Ex ROBSON
ALVES MARTINS, lotado no Setor de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região Militar, fazendo
uso de seus login e senha, cadastrou e incluiu a aquisição de arma de fogo - fuzil BUSHMASTER 5.56
(.223), número de série L105286, no acervo de atirador/colecionador do segundo denunciado, o civil
RUBENS GUTIERREZ GRANATO, no SIGMA - Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. No processo de
inclusão da arma, o ex-militar teria inserido, ainda, a informação de que a aquisição fora publicada no
Boletim Reservado n° 10, de 1º de abril de 2010, fato que não ocorreu.
O civil RUBENS GUTIERREZ GRANATO foi denunciado como partícipe por, em tese, ter ciência da origem
ilícita da arma e, mesmo assim, ter buscado torná-la lícita por meio da inclusão indevida no SIGMA.
Conforme apurado nos autos, a arma em questão foi periciada pelo Departamento de Polícia Técnico-
Científica do estado do Rio de Janeiro e classificada como arma de fogo longa e de porte de repetição
semiautomática, identificada como um FUZIL da marca BUSHMASTER, fabricado nos Estados Unidos,
modelo XM15-32S, calibre .223 REM (5,56X45 mm), série L105286.
De acordo com a informação prestada pelo Réu RUBENS GUTIERREZ GRANATO, essa e outras armas
teriam sido herdadas de seu pai, que faleceu em abril de 2004. Como o Acusado era frequentador de
clube de tiro, possuindo regular certificado de registro, ele decidiu ficar com o armamento e procedeu à
tentativa de regularização da arma junto ao Exército, sendo informado, pelo instrutor de tiro do clube que
frequentava, o Sgt GIOVANNI BARBIERATTO, de que poderia entrar com um pedido de anistia da arma.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:48:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171827259
Assim, no final do ano de 2004, deu entrada no processo de anistia, que, no entanto, tramitou por anos
no Exército, sendo concluído apenas em 2008.
Contudo, no ano de 2010, o Acusado foi vítima de um assalto em sua residência, sendo que o armário em
que guardava suas armas foi destruído e o fuzil em questão, juntamente com outros armamentos, foram
subtraídos. Na época, o Réu procedeu ao devido registro do boletim de ocorrência junto à Delegacia de
Polícia, sendo que, em meados de 2012/2013, em pesquisa realizada no site da Polícia Militar do Rio de
Janeiro, identificou que o fuzil havia sido resgatado em uma operação e, então, resolveu pleitear, junto ao
Juízo de Santa Cruz/RJ, a restituição de sua arma, fato que desencadeou a investigação acerca da licitude
da origem da arma, haja vista tratar-se de equipamento fabricado nos Estados Unidos.
Foi então que se constatou que não havia registro do armamento no Ministério da Justiça e na Receita
Federal, sendo a arma encaminhada para destruição. Por se tratar de equipamento de origem ilícita, ele
não poderia ter sido registrado no Sistema do Exército e, por isso, o MPM resolveu denunciar o
proprietário da arma, o Sr. RUBENS GUTIERREZ GRANATO, e o militar cujo login foi identificado como
responsável pela inclusão indevida no SIGMA, o então Soldado ROBSON ALVES MARTINS, como incursos
no crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM.
Inicialmente, ressalvo minha concordância com o entendimento exarado pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, quando defende que, na verdade, a conduta atribuída aos Réus pelo MPM, se de fato
existente, não se subsumiria ao crime de falsidade ideológica.
Cediço que o tipo insculpido no art. 312 do CPM possui como núcleo do tipo a conduta de "omitir, em
documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita". Como visto, a redação do dispositivo em comento
se refere a "documento público ou particular". No caso em comento, contudo, a informação indevida foi
inserida no SIGMA - Sistema de Gerenciamento Militar de Armas Militar, que não pode ser considerado
como documento.
Assim, teria maior exatidão se o órgão acusatório tivesse denunciado os Acusados no delito previsto no
art. 313-A do Código Penal Comum, que dispõe acerca da inserção de dados falsos em sistema de
informação, da seguinte maneira:
Art. 313-A - Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos,
alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos
de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para
outrem ou para causar dano:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
Isso porque, com a edição da Lei nº 13.491/2017, a Justiça Militar da União também passou a ser
competente para julgar crimes previstos na legislação penal comum, se praticados contra a
Administração Militar. Assim, ainda que os fatos tenham se dado em data anterior à entrada em vigência
da Lei nº 13.491/2017, como a alteração legislativa se trata de norma processual, ela deve ser aplicada
de maneira imediata.
Contudo, como se trata de crime apenado de maneira mais gravosa do que o previsto no art. 312 do CPM,
este Tribunal só poderia analisar os autos sob essa óptica se o MPM tivesse procedido à emendatio
libelli até a fase de Alegações Escritas, o que não ocorreu.
Passa-se, então, à análise dos fatos nos termos do Recurso apresentado pelo órgão acusatório.
O art. 312 do CPM descreve o delito de falsidade ideológica da seguinte forma, in verbis:
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar,
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o
fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:48:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171827259
documento é particular.
O delito de falsidade ideológica é crime formal, que se perfaz com a mera realização do núcleo do tipo, ou
seja, no momento em que o agente insere no documento declaração falsa ou diversa da que devia
constar, e o apresenta à Administração Militar, o ilícito penal se consuma.
O vício da falsidade ideológica recai sobre as declarações que o documento deveria ter, ou seja, sobre o
conteúdo de suas ideias. No documento ideologicamente falso, não existem rasuras ou emendas, pois,
sob o aspecto material, trata-se de documento absolutamente verdadeiro, porém com ideia falsa sobre a
realidade.
Verifica-se das Razões apresentadas pelo Ministério Público Militar que ele funda sua irresignação na
constatação de que se tratava de arma ilícita, que, provavelmente, ingressou no país de maneira
clandestina, sem qualquer registro no Ministério da Justiça ou na Receita Federal. Aduz o órgão acusatório
que a falsidade efetivamente atenta contra a administração militar, pois compete ao Exército a
fiscalização de produtos controlados, cabendo aos usuários do sistema a probidade e a legalidade na
formulação de requerimentos. Afirma não haver dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito e
pondera não existirem causas de justificação que possibilitem o afastamento da antijuridicidade ou da
culpabilidade das condutas.
Analisando as provas colacionadas, não verifico a mesma clareza vista pelo órgão acusatório acerca da
autoria e mesmo sobre a materialidade do delito.
Passando, em princípio, à avaliação acerca da conduta praticada pelo então militar ROBSON ALVES
MARTINS, infere-se das Razões do MPM que a certeza de sua autoria no delito decorre do fato de que foi
seu o login utilizado para a inserção indevida dos dados do fuzil no SIGMA. Essa é a única prova trazida
pelo MPM para indicar o Réu como autor do crime de falsidade ideológica. Ora, talvez assistisse razão
ao Parquet caso a situação tivesse ocorrido em uma caserna com funcionamento correto e organizado,
correspondente ao que se espera de uma organização militar. Contudo, conforme vastamente
demonstrado nos autos, essa não era a situação da Seção de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª
Região Militar, unidade responsável por alimentar o SIGMA - Sistema de Gerenciamento Militar de Armas
do Exército.
Verifica-se, pelos elementos colhidos nos autos, que a Seção de Fiscalização de Produtos Controlados da
2ª Região Militar estava com grande demanda de trabalhos a realizar e uma enorme desorganização
dentro do Setor, situação que permitiu a ocorrência de uma avalanche de irregularidades naquela OM,
pois não se tinha condições de acompanhar a veracidade das informações inseridas no SIGMA. O
descontrole era tão desenfreado que até os logins e as senhas de acesso eram partilhados entre os
militares, o que impedia de se apurar o verdadeiro responsável pela inclusão indevida de dados no
sistema. Não bastasse esse fato, verificou-se que, na função, eram colocados Soldados com pouca
instrução, recém-chegados ao setor e sem a menor experiência ou conhecimento da tarefa que estavam
realizando.
Nesse contexto, extrai-se trecho da Sentença que demostra a situação caótica em que se encontrava o
Setor de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região Militar:
"37. Pelo que se viu nos autos, especificamente, com relação à prova oral coligida, no
âmbito do SFPC/2, havia uma demanda enorme, onde se precisava muitas vezes ter apoio
de mutirão para dar conta do volume de trabalho. Volume de trabalho este que, não era
destinado a pessoas especializadas nos assuntos do dia a dia. Muitos que lá trabalhavam
eram soldados de pouca instrução, que recebiam as tarefas como missões a cumprir, sem
sequer terem feito algum curso anteriormente para ajudá-los no desempenho de suas
tarefas. E o pior, é que para dar conta do fluxo de trabalho, ainda compartilhavam a
própria senha pessoal. 38. Várias testemunhas afirmaram a ocorrência de mutirões para
se conseguir dar vazão à documentação que adentrava diariamente no SFPC/2. Neste
sentido, temos o depoimento judicial de Luís Augusto do Nascimento Silva, Giorgio da
Silva Grigio, Roberto Souza D'Anunciação, Thiago José da Silva e Flávio Almeida de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:48:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171827259
Oliveira. Aliás, o próprio encarregado do IPM, José Antônio Sazdjian Júnior, ouvido em
Juízo, também acabou por confirmar tal situação, bem como ainda, o acusado Robson
Alves Martins. 39. A questão da senha pessoal no âmbito do SFPC/2, também apareceu
em alguns depoimentos. Neste ponto, Giorgio da Silva Grigio, em Juízo, afirmou que havia
sim um compartilhamento de senha, sendo que, quando um soldado era designado para
trabalhar no SFPC/2, até o mesmo obter a sua própria senha, trabalhava com a senha
alheia. De igual forma, esclareceu Roberto Souza D'Assunção, outra testemunha ouvida
perante este Juízo, que quando chegava gente nova para trabalhar, os soldados
"logavam" a senha para os novatos. Aliás, pelo grau de confiabilidade que havia na
pessoa de Robson Alves Martins, bem como ainda, pela própria experiência deste,
quando chegava algum soldado novato para trabalhar no SFPC/2, tal acusado recebia a
ordem para "logar" a senha a fim de dar conta da demanda, sendo que, como o referido
réu era praticamente o instrutor dos soldados que chegavam, ele "logava" três
computadores com a sua senha pessoal, ou seja, a senha era dele e por força disso,
qualquer inserção de dado no sistema iria constar o seu nome como sendo o operador. O
acusado Robson Alves Martins, também confirmou que a sua senha era compartilhada.
40. Assim, conforme se pode perceber, não há como se afirmar que o tal registro do fuzil
Bushmaster, calibre 5,56 mm, número de série L105286, em nome do acusado Rubens
Gutierrez Granato, no sistema SIGMA, tenha partido do corréu Robson. Neste ponto, há
que se dizer, ainda, que constam milhares de registros que, a contar pelas informações
prestadas pela máquina administrativa militar, foram efetivados pelo login e senha do
acusado Robson Alves Martins. Este, por sinal, é bom que se diga, quando interrogado em
Juízo, não se lembra de ter efetivado o registro do referido fuzil no sistema. 41. Ora,
consoante se viu acima, diante do fluxo enorme de documentos que adentravam no
SFPC/2, da existência de contínuos mutirões, da possibilidade de compartilhamento de
senha, não há como se atestar, com a certeza necessária para se proferir um decreto
condenatório, de que o acusado Robson Alves Martins, praticou a conduta delitiva
descrita na denúncia. Frise-se, neste ponto, que os presentes autos permaneceram um
tempo razoável, sem movimentação, apenas aguardando o cumprimento de diligências, a
fim de se informar um universo enorme de registros efetivados "em tese" - ao menos com
o login e senha pessoal -, pelo acusado Robson Alves Martins. Neste sentido, podemos
verificar: fls. 177-178, fls. 183- 185, fls. 188-192, evento 9, evento 11, evento 12, evento
19, evento 23, evento 24, evento 50, evento 53, evento 58, evento 60, evento 81, evento
87 e evento 93). 42. Repita-se, aqui, que foi feita uma auditoria junto ao SIGMA, onde
então se levantou uma quantidade enorme de registros efetivados com o login e senha
pessoal do acusado Robson Alves Martins. Entretanto, como já dito, diante da
promiscuidade que pairava no âmbito do SFPC/2, no que tange à questão do
compartilhamento de senha pessoal, não há como se atestar com a máxima certeza, que
a conduta delitiva narrada na denúncia, em face do acusado Robson Alves Martins, fora
praticada por ele."
Constata-se nos autos que o ex-Soldado ROBSON ALVES MARTINS foi denunciado pelo MPM como incurso
no delito de falsidade ideológica tão somente pelo fato de serem seus o login e a senha utilizados no
sistema para a inclusão indevida dos dados referentes à transferência da arma. Contudo, como
exaustivamente citado nos autos, era comum a troca de tais informações entre os militares, de maneira
que não há como se ter certeza de quem, de fato, inseriu os dados no sistema.
Com relação ao Réu RUBENS GUTIERREZ GRANATO, a Sentença o absolveu com base nos seguintes
fundamentos:
"43. Se sequer se conseguiu provar nos autos, a prática da falsidade ideológica por parte
do acusado Robson Alves Martins, muito menos ainda se conseguiu visualizar, com a
certeza imprescindível para a prolação de um decreto condenatório, que o corréu Rubens
Gutierrez Granato pudesse ter concorrido para a mencionada conduta delitiva. 44. Neste

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:48:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171827259
ponto, para o MPM, o acusado Rubens Gutierrez Granato, teria atuado como " (...)
partícipe no crime de falsidade ideológica cometido pelo primeiro denunciado, uma vez
que, ciente da origem ilegítima da arma, buscou inserir no sistema e logrou, assim,
esquentá-la, como se diz no jargão, ou torná-la lícita e registrada no Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados. Ora, ambos os acusados ouvidos em Juízo, negaram
a acusação. Aliás, um não conhecia o outro. Não há registros de encontros, trocas de
mensagens, conversas telefônicas e nem mesmo qualquer vínculo financeiro que pudesse
entrelaçar os dois acusados. Diga-se, por sinal, que por decisão judicial, foi afastado o
sigilo bancário do acusado Robson Alves Martins (Apenso 2). E não houve qualquer
transação bancária que o aproximasse do corréu Rubens Gutierrez Granato. 45. De igual
forma, as testemunhas ouvidas em Juízo nada afirmaram, no sentido de que ambos os
acusados pudessem estar envolvidos com qualquer propósito delitivo. 46. Assim, como já
dito, não temos um terreno seguro que comprove a falsidade ideológica por parte do
acusado Robson Alves Martins. E de igual forma, não há como se falar que o acusado
Rubens Gutierrez Granato, tenha se vinculado psicologicamente ao corréu, para o fim da
prática de falsidade ideológica."
Conforme se percebe, o civil RUBENS GUTIERREZ GRANATO foi denunciado como partícipe no crime de
falsidade ideológica. Contudo, não resta qualquer prova de que ele tenha praticado tal delito. Ao
contrário, o que se extrai dos elementos carreados aos autos faz presumir que o proprietário da arma
tenha agido com boa-fé, tanto que o próprio Encarregado do IPM, o então Tenente Coronel JOSÉ ANTONIO
SAZDJIAN, ouvido no processo como testemunha de Defesa, entendeu pela inexistência de indícios de
crime militar no processo de registro do fuzil Bushmaster junto ao SFPC/2 (evento 1, doc 2 - fls. 179/186
do processo relacionado).
Em seu depoimento, o Ten Cel JOSÉ ANTONIO SAZDJIAN relatou, em suma, que as condições de extremo
descontrole do SFPC, à época, eram favoráveis à existência de algum equívoco, em vista da enorme
quantidade de trabalho. Relatou que havia pilhas de documentos no banheiro e em todas as salas, com
mais de 500 (quinhentos) processos por dia, entre outros problemas, como a ausência de publicação no
boletim de acesso restrito. Diante desse quadro de total desorganização do Setor, a testemunha
considerou que não se poderia atribuir dolo à conduta do militar e sequer haveria como ter certeza de
que foi ele mesmo quem teria registrado a arma no SIGMA, reafirmando que as senhas no Setor eram
compartilhadas e que era comum a realização de mutirão para tentar cuidar do excesso de trabalho.
Ademais, entendeu como de boa-fé a conduta do civil RUBENS em lavrar boletim de ocorrência quando a
arma foi roubada, assim como as tentativas do Réu em reaver a arma pelas vias legais e oficiais. Sobre a
diligência realizada na residência do civil RUBENS, declarou que o local parecia cumprir todos os
requisitos de segurança e que o zelo e a maneira com a qual o Acusado guardava a arma, denotavam ser
realmente de colecionador e não de alguém que queria usar a arma para outros fins (evento 1 - doc 17 -
fls. 82-83 - processo relacionado).
As demais testemunhas ouvidas, da mesma maneira, confirmaram a desorganização do Setor e
descreveram como rotineira a conduta de troca de senhas, tendo a testemunha de acusação LUIS
AUGUSTO DO NASCIMENTO SILVA relatado, inclusive, que, quando da realização do mutirão, era comum
que se abrisse o sistema com uma senha e se seguissem vários usuários com a mesma senha
anteriormente inserida (evento 1 - doc 17 - fls. 80/81 - processo relacionado). Ou seja, as senhas e
os logins não eram dados pessoais, mas sim ostensivos a todos que trabalhavam no setor ou que
participavam dos mutirões.
Diante do exposto, reafirmo não haver como vislumbrar qualquer certeza de autoria dos Acusados no
cometimento do delito previsto no art. 312 do CPM, restando patente a necessidade de se manter a
Sentença absolutória, dada a insuficiência de provas carreadas na instrução probatória.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte, que pode ser encontrado em diversos julgados deste
Superior Tribunal Militar:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CPM. MÉRITO.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:48:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171827259
MATERIALIDADE DELITIVA PERFEITAMENTE DELINEADA. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DO
CRIME. DESORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPARTILHAMENTO DE LOGINS E DE
SENHAS DE USUÁRIOS DO SIGMA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. 1. Embora se reconheça a materialidade delitiva, ante a ausência de provas
suficientemente aptas a comprovar a autoria do crime, a absolvição é medida que se
impõe, em atenção ao primado do in dubio pro reo. 2 . Em que pese a inserção
indevida de dados relacionados a armamento no sistema SIGMA ter ocorrido a
partir de login e de senha de usuário do Acusado, os elementos de prova
produzidos pelo Parquet Militar não provam, de forma precisa e cristalina, a
autoria delitiva. 3. O comprovado compartilhamento de logins e de senhas de
usuários do sistema SIGMA por vários operadores no âmbito da 2ª Região
Militar, aliado aos demais elementos de prova, impossibilitou, in casu, atribuir
responsabilidade criminal ao Acusado pelo crime de falsidade ideológica. 4.
Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime. (STM. APELAÇÃO nº 7000370-
37.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de
Julgamento: 5/6/2019, Data de Publicação: 21/6/2019). (Grifo nosso.)
E ainda:
EMENTA: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO
SISTEMA DE GERENCIAMENTO MILITAR DE ARMAS. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA
DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIMIDADE.
Embora comprovada a materialidade delitiva e verificada a reprovabilidade da conduta
perpetrada, quanto à autoria, restou claro que a inserção de dados falsos no Sistema de
Gerenciamento Militar de Armas ocorreu com a senha do Réu. Entretanto, as provas
carreadas ao longo da instrução criminal não se mostraram suficientemente
aptas para imputar a prática delitiva descrita no art. 312 do CPM ao Acusado,
haja vista que os autos demonstraram que havia o compartilhamento de senhas
entre os militares daquela Unidade. Em consequência, deve ser aplicado o
brocardo in dubio pro reo, pois os elementos produzidos pela Acusação não
conferem a precisão e a clareza exigidas para a imposição de um Decreto
condenatório. Recurso não provido. Unanimidade. (STM. APELAÇÃO nº 0000043-
55.2012.7.02.0102. Relator: Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de
Julgamento: 20/6/2017, Data de Publicação: 3/8/2017). (Grifo nosso.)
Portanto, não se pode aceitar como incontroverso o fato de os Acusados terem cometido o delito em
exame, fazendo-se imperiosa A aplicação do Princípio do In Dubio Pro Reo.
Acerca do tema, posiciona-se esta Corte, como aponta o seguinte julgado:
"EMENTA: MPM. EMBARGOS INFRINGENTES. TENTATIVA DE ESTELIONATO (ART. 251, C/C
O ART. 30, INCISO II, AMBOS DO CPM). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
(...) O principio do in dubio pro reo implica que na dúvida interpreta-se em favor do
Acusado. É a consagração da presunção da inocência e destina-se a não permitir que o
agente possa ser considerado culpado de algum delito enquanto restar dúvida sobre a
sua inocência. Embargos rejeitados. Decisão unânime." (STM. APELAÇÃO nº 133-
34.2010.7.12.0012/DF. Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgado
em 2/8/2016. Publicado em 10/8/2016).
Certo é que as provas carreadas aos autos não foram capazes de apontar, com firmeza, a ocorrência
do crime. E, dada essa insuficiência, deve prevalecer o citado Princípio. Deixando a instrução probatória
receio, desconfiança ou suspeições quanto aos fatos, impõe-se a absolvição dos Acusados por
insuficiência de provas.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:48:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2171827259
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público Militar para
manter a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.